Tribunal: CARF
Processo: 10380.728681/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728681/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.702 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
DL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante)
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de falta de motivação do ADE de exclusão do Simples
Nacional e do acórdão de Manifestação de Inconformidade quando
comprovado que em ambos houve a descrição do motivo da exclusão e a
indicação dos fundamentos legais pertinentes.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÓCIO COM
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ACIMA DE 10% E RECEITA BRUTA
GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE ADESÃO AO SISTEMA.
CABIMENTO.
Caracterizada a formação de Grupo Econômico entre empresas, consoante
dispositivo legal, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
do Simples Nacional, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos e/ou possua sócio inscrito como empresário ou sócio de outra
empresa optante pelo Simples Nacional, ou ainda, sócio com participação
acima de 10% no capital de outra empresa ainda que não optante pelo regime
diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legalmente
previsto para optantes por tal regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728681/2019-19
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo ADE no 129, de 12 de agosto de 2019, fls. 390, que excluiu a
empresa em epígrafe do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015, por terem sido constatadas as
situações excludentes previstas no art. 3°, §4°, incisos III, IV e V, c/c art. 29, inciso I,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2. Segundo a Representação Fiscal para Exclusão do Simples, fls. 2/29, foi
constatado que a empresa DL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
19.088.498/0001-14, optante pelo Simples Nacional, integra um grupo econômico de
fato e irregular - Grupo Lindona - composto pelas seguintes empresas: INÁCIA
KARTJANNY SARAIVA, CNPJ 15.479.024/0001-42; DAF&LIMA COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 11.954.913/0001-63, DIONÍSIO PEREIRA LIMA
NETO, CNPJ 14.076.775/0001-55, DM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA,
CNPJ 14.402.434/0001- 22, DL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
19.088.498/0001-14,
RAIMUNDO
DALMO
DE
LIMA
FILHO,
CNPJ
08.716.252/0001-23
e
CÉLIA
MARIA
DE
QUEIROZ
LIMA,
CNPJ
19.371.579/0001-27, tendo em vista que todas estas empresas são controladas,
dirigidas e administradas pelas mesmas pessoas naturais, pessoas estas que pertencem
à mesma família: Inácia Kartjanny Saraiva, CPF 001.144.933-08; Célia Maria de
Queiroz Lima, CPF 058.634.143-91; Dionísio Pereira Lima Neto, CPF 016.292.663-
45 e Raimundo Dalmo de Lima Filho, CPF 944.201.573-72. Os dois últimos são
irmãos, filhos da sra. Célia e a sra. Inácia é esposa do sr. Raimundo.
3. A constituição de diferentes pessoas jurídicas se revelou mero ardil para
usufruir de forma dissimulada e indevida de tratamento tributário diferenciado
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, burlando as vedações previstas nos
Incisos IV e V do § 4° do art. 3°, tendo em vista que isoladamente nenhuma empresa
superava o limite máximo de receita bruta para fins de enquadramento no SIMPLES
NACIONAL, porém ao se considerar o conjunto de todas as empresas do Grupo, este
limite é facilmente superado.
4. Desta forma, para fins de verificação do limite para permanência no
SIMPLES, deve ser considerada a receita bruta global das sete empresas, que
ultrapassa o valor limite de permanência no Simples Nacional entre 2014 e 2017
(artigo 3°, §4°, inciso V da Lei Complementar n° 123/2006; combinados com o artigo
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

12, inciso VI da Resolução CGSN n° 4/2007; artigo 5°, inciso XI da Resolução CGSN
n° 15/2007; e artigo 15, inciso VI da Resolução CGSN n° 94/2011).
5. Um dos sócios da empresa, Sr. Dionísio Pereira Lima Neto, também é sócio
das empresas DAF&LIMA, CNPJ 11.954.913/0001-63, e titular da empresa
DIONÍSIO, CNPJ 14.076.775/0001-55; e seu outro sócio, Sr. Raimundo Dalmo de
Lima Filho, é sócio da empresa DM, CNPJ 14.402.434/0001-22, e titular da empresa
RAIMUNDO, CNPJ 08.716.252/0001-23, cuja receita bruta global destas cinco
empresas supera o limite máximo para integrar o SIMPLES nos anos de 2014 a 2017,
sendo suficiente para sua exclusão do SIMPLES, nos termos do art. 3o, §4o, III da Lei
Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 01/01/2015.
6. Por conta destes fatos, foi requerida a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/01/2015, a qual foi concretizada com a emissão do Ato
Declaratório Executivo ADE no 129, de 12 de agosto de 2019, cientificada
pessoalmente à empresa em 22/08/2019, fls. 392.
7. Em 23/09/2019, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade,
juntada às fls. 400/409, na qual alega em síntese o seguinte:
7.1. A manifestação de inconformidade é tempestiva.
7.2. De plano percebe-se que o combatido ato declaratório é absolutamente
nulo, notadamente em razão do precário trabalho da fiscalização que, ao invés de
apurar com presteza as operações da Impugnante, preferiu presumir, sem qualquer
respaldo fático e legal, que a Defendente teria propositalmente se utilizado de grupo
econômico para persecução de suas atividades. Nesse diapasão, a lógica utilizada pelo
I. agente fiscal de que a Defendente mantêm grupo econômico é revelada em razão da
superação da receita bruta total de R$ 3,6 milhões.
7.3. Ocorre que inexiste interposição de pessoas, uma vez que, muito embora os
sócios administradores sejam próximos em grau de parentesco, tal fato, por si só, não
caracteriza grupo econômico. Nem mesmo a similitude relacionada ao nome de
fantasia não deve ser considerado como prova, ante a existência de autonomia
patrimonial entre as pessoas jurídicas.
7.4. Os sócios pessoas físicas possuem expertise no ramo que envolve o
comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Ora, o
fato de pessoas próximas possuírem habilidades laborais similares, notadamente nesse
ramo comercial, não deve levar a conclusão de que trabalham juntas, dependentes uma
das outras. Portanto, a coincidência de nomes e sócios não deve ser considerada como
"prova” para amparar a constituição de grupo econômico.
7.5. Um outro ponto que merece destaque refere-se à acusação absolutamente
leviana de que as empresas do grupo utilizam uma mesma máquina para envio das
declarações.
Para afirmar algo com absoluta convicção, o I. agente fiscal deveria ter
realizado além de uma pormenorizada investigação dos fatos ocorridos, colacionar
provas que amparam suas acusações. Não consta nos autos qualquer documento, laudo
pericial ou mesmo parecer técnico afirmando que o endereço “Mac Address” é um
endereço lógico único e 100% seguro. Inexiste qualquer prova de que as declarações
foram remetidas de uma mesma máquina.
7.6. No que tange às redes sociais, a autoridade anexa fotos do “Instagram
Lindona” contendo amostras de publicações deste perfil. Aduz que a empresa se
apresenta aos seus consumidores como uma única empresa. Nota-se claramente que a
autoridade confunde o marketing relacionado à marca “Lindona” com identidade
patrimonial.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

7.7. A título meramente exemplificativo, utilizemos a marca MCDonald's. Em
uma rápida busca pelas redes sociais dessa marca, é possível aferir que esta se vende
como uma unidade mundial. Uma mesma marca para todo o mundo. Ora, tal fato não
quer dizer todos os restaurantes pertencem ao mesmo grupo econômico. Em verdade,
cada pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, financeira e contábil, muito
embora utilize a mesma marca.
7.8. Conforme se vê, o procedimento de investigação realizado pela
Fiscalização foi superficial e precário, que incorreu em graves vícios ao presumir que
a Defendente teria dissimulado operações que envolvem grupo econômico. A
consequência prática é que o procedimento de levantamento fiscal é imprestável, já
que não confere certeza a ocorrência de eventual fato imputado.
7.9. Os dados indicados pelo I. Agente Fiscal não são confiáveis, pois ausentes
de qualquer embasamento documental. Os vícios incorridos pela Fiscalização não são
simples equívocos aritméticos, mas falhas no próprio procedimento de investigação,
que não atendeu à função de investigar a ocorrência do alegado.
7.10. Nesse passo, o ato de lançamento, que será levado a cabo em eventual
exclusão do SIMPLES NACIONAL é ato administrativo vinculado, que tem como
fundamento as disposições do art. 142 do CTN. Para que todos os requisitos do
lançamento (verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e,
sendo caso, proposição da aplicação da penalidade cabível) sejam devidamente
preenchidos, concorrendo para a perfeição do lançamento, a auditoria realizada pela
Fiscalização há de ser minuciosa, direcionada, focada, ou seja, realmente orientada à
obtenção da liquidez e certeza com relação ao fato constitutivo da pretensão fiscal.
7.11. Em tal circunstância, para que a afirmação sobre a exigência do fato
gozasse da presunção de veracidade e se pudesse então exigir qualquer prova em
contrário do contribuinte, caberia ao fisco, por primeiro, demonstrar, por outros meios
de prova idôneos, a ocorrência do fato imputado, no caso, a caracterização do grupo
econômico.
7.12. Se o procedimento de verificação não apresenta esse jaez, macula de
profunda ilegalidade o crédito tributário dele decorrente, algo absolutamente
inevitável caso a empresa seja excluída do SIMPLES NACIONAL.
7.13. No fim, essa carência de investigação termina por inverter o ônus da
prova, na medida em que obrigada a Defendente, nessa fase processual, comprovar
que não cometeu as infrações que o Fisco sequer teve o cuidado de justificar.
7.14. As divergências apuradas pela Fiscalização não são reais, decorrendo de
um exame distorcido dos fatos ocorridos, sendo forçoso reconhecer a nulidade da
representação fiscal em tela, motivo pelo qual deve ser julgada procedente a
Manifestação de Inconformidade a fim de manter a Defendente no SIMPLES
NACIONAL, relacionados ao período de 2015 a 2017.
7.15. Explana sobre o processo administrativo tributário e os princípios
constitucionais da verdade material, da ampla defesa e do contraditório.
7.16. Em face do exposto, requer que a Manifestação de Inconformidade seja
conhecida e provida a fim de tornar sem efeito o Ato Declaratório Executivo - ADE
sob n° 129 de 12 de agosto de 2019 o qual guarda relação com o processo N°.
10380.728.681/2019-19.
7.17. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SDR,
conforme acórdão n. 15-50.418, 28 de maio de 2020 (e-fls. 414), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Grupos Econômicos de fato são organizações com direção, controle ou
administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém não
explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou
artificiosamente ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação
e comprovação de sua existência.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
SÓCIO
OU
ADMINISTRADOR
DE
OUTRA
PESSOA
JURÍDICA.
GRUPO
ECONÔMICO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos e/ou
possua sócio inscrito como empresário ou sócio de outra empresa optante pelo
Simples Nacional, ou ainda, sócio com participação acima de 10% no capital
de outra empresa ainda que não optante pelo regime diferenciado, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite legalmente previsto para optantes por tal
regime.
Deve-se considerar a realidade subjacente que advém da caracterização de
empresas como Grupo Econômico, qual seja, a interdependência entre as
empresas, que atuam como empreendimento único, e administração
centralizada. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie
indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele
integrante.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 433, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os argumentos e fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência.
Diz que “...para ser possível a desconsideração da personalidade jurídica do
impugnante e a soma da receita global das empresas indicadas na representação fiscal não basta a
mera relação de parentesco, uso de marca ou nome comum ou mesmo a realização de marketing
conjunto via redes sociais.”
Aduz que “...legislação exige a existência de abuso da personalidade jurídica,
caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando a mera
existência de grupo econômico, ainda que que tal acusação fosse verdadeira.”
Sustenta que “A autoridade fiscal não se desincumbiu do seu ônus probatório
demonstrando a confusão patrimonial; limitou-se, a rigor, a fazer ilações sobre a atuação
conjunta e coordenada dos integrantes do suposto grupo econômico, como se a atuação
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

coordenada e organizada fosse motivo para a desconsideração da personalidade jurídica e
aferição da receita global para fins de enquadramento no Simples.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta escólio de doutrina,
requerendo, ainda, a baixa do processo em diligência.
Ao final, requer o provimento do recurso e a manutenção da empresa no Simples
Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
O Recorrente reitera pedido de diligência/perícia, considerado desnecessário pela
instância a quo.
Sem razão o Recorrente.
A instância a quo indeferiu a diligência de forma fundamentada, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento, o que está perfeitamente de acordo com a
legislação regente da matéria. A propósito, há Súmula do Carf neste sentido:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É de se concluir, portanto, que a decisão de realização ou não de diligência está
dentro do campo de discricionariedade do órgão julgador, e não do impugnante, sendo tal
procedimento justificável na hipótese de os elementos constantes nos autos não serem suficientes
à formação de convicção do julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso -, ou, ainda, no
caso de a prova reclamada não puder ser produzida pela parte por motivo de força maior,
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

conforme reza o artigo 16 do Decreto no70.235/721, o que também não foi objeto de alegação nos
autos.
Assim, no momento da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade,
deveria o contribuinte juntar aos autos os documentos comprobatórios de suas alegações, sendo
inaceitável o requerimento de diligência ao órgão julgador para obtenção de documentos e
provas que estão (ou deveriam estar) sob a guarda do próprio contribuinte.
Pelos motivos expostos, rejeito o requerimento de diligência, considerando
improcedentes os argumentos do Recorrente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE E DO ADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
De início, cabe registrar que o processo em que foi desenvolvida a ação fiscal no
0310100.2019.00072, e do qual resultou a representação fiscal para exclusão do Simples
Nacional, não se encontra apensado aos autos.
De outra parte, consigno que o questionamento sobre a legalidade do auto de
infração não faz parte do objeto do presente processo, cujo escopo limita-se à análise da
legitimidade da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional.
Caberia, então, ao Recorrente, oferecer seu questionamento no bojo do processo
no qual foi desenvolvida a ação fiscal no 0310100.2019.00072, porque é nele que foram
colacionadas as provas e registrados os fatos e fundamentos que subsidiaram a formação do ato
jurídico ora contestado.
Nessa perspectiva, compete a este colegiado tão somente aferir, com base nos
elementos dos autos, se o acórdão recorrido e o ADE de exclusão foram expedidos de acordo
com os requisitos legais, e se o fundamento jurídico da exclusão amolda-se à hipótese prevista
no art. 3o, §4o, Incisos III, IV e V c/c art. 29, Inciso I, ambos integrantes da Lei Complementar no
123/2006.
Sob o aspecto questionado, um mero exame desses atos administrativos, às e-fls.
390 e 413, permite confirmar o registro dos motivos da exclusão do Simples Nacional no ADE e

1 Decreto no 70.235/72
Art. 16 (...)
I - (...)
(...)
§ 1o (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

os da denegação do pleito pela instância a quo no acórdão recorrido, além da presença dos
fundamentos e enquadramento legal em ambos, na forma da legislação de regência, tanto assim
que o sujeito passivo apresentou extenso Recurso Voluntário, demonstrando ter tido pleno
conhecimento de todos os pontos elencados nessas decisões.
Assim, considero que os atos administrativos examinados foram motivados de
forma clara, explícita e congruente, pelo que rejeito a preliminar suscitada pelo Recorrente.

MÉRITO
A empresa DL Comercio de Cosméticos Ltda foi excluída do Simples Nacional
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza em razão de representação fiscal
consubstanciada no TVF – Termo de Verificação Fiscal – de e-fls. 02, que detectou a ocorrência
da situação excludente.
A exclusão foi efetivada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR no
129, de 12 de agosto de 2019, amparado no art. 3o, §4o, Incisos III, IV e V c/c art. 29, Inciso I,
todos da Lei Complementar no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal da exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I – (...)
(...)
§ 1o (...)
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – (...)
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória:
(...)
O Recorrente contesta os fundamentos da exclusão, argumentando, em síntese, a
inexistência de grupo econômico, a existência de autonomia patrimonial entre as empresas
envolvidas, a ausência de confusão patrimonial entre elas, a impossibilidade de desconsideração
da personalidade da pessoa jurídica e a necessidade de aplicação do princípio da verdade
material ao caso concreto.
Para o deslinde da controvérsia, cabe, de início, traçar o conceito de grupo
econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT:
Lei no 6.404/76
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com
outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
CLT
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviços.
§ 1o (...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A partir do texto legal, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas distintas que
exploram atividades econômicas e empresariais e que estão, direta ou indiretamente, sob a
direção, controle ou administração de uma delas, tendo como característica a solidariedade
passiva e ativa dos integrantes do grupo.
O TVF também faz digressão conceitual apropriada para compreensão do tema
(destaques do original):
(...)
Grupos Econômicos de fato são todos aqueles que, embora não tenham assim se
constituído por ato formal, apresentam as mesmas características que aqueles, como
direção, comando, administração e interesses comuns, concorrência de ações para
consecução dos objetivos etc. Grupos econômicos também existem pela reunião de
empresas relacionadas entre si e que tenham objetivos econômicos comuns e
comunhão de interesses, com o fito de atingir seus objetivos de maneira mais eficaz,
maximizando lucros e reduzindo os custos, além de promover uma administração
otimizada das empresas.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

Os grupos econômicos de fato podem ser regulares ou irregulares. Serão
regulares aqueles que, apesar de não serem dotados de formalização legal, não
realizam práticas dissuasivas irregulares para encobrir ou disfarçar sua existência
perante o fisco. Esses grupos são resultados de decisões legítimas de seus
controladores, que, não pretendendo dar à sua organização as características do ‘grupo
de sociedade’ da Lei 6.404, de 15/12/1976, promovem a constituição de empresas,
interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de
pessoas, sem que se possa inferir, apenas desta circunstância, a ocorrência de práticas
irregulares ou ilegais. Neste caso, ainda que ‘de fato’, o grupo econômico assume, em
geral, pública e ostensivamente a sua condição de ‘grupo’. Já os grupos irregulares
exercem práticas com o claro intuito de ocultar a relação existente entre as empresas,
de forma que o conhecimento da existência do grupo econômico fique restrito apenas
às pessoas de seu interesse, como fornecedores e clientes, mas oculto dos órgãos de
controle, como o fisco.
Sobre o assunto, Godinho assevera que:
basta que os entes tenham finalidade econômica e possuam entre si um nexo
relacional — que pode ser decorrente de direção hierárquica de uma empresa sobre as
demais ou de uma relação de coordenação entre empresas do mesmo grupo
(Negritei).
Já Francisco Meton Marques de Lima afirma que:
(...) é de se considerar caracterizado o grupo econômico quando o acionista
majoritário é o mesmo de várias empresas, sem que haja uma relação de dominação
ou coordenação entre elas, porque, por fim, o centro de comando é o mesmo
(Negritei).
Mais incisivo ainda é o Professor Wladimir Novaes Martinez (in Comentários à
Lei Básica da Previdência Social – Tomo II, LTR, 1994, pg. 340):
‘Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas de
direito privado, pertencentes às mesmas pessoas, não necessariamente em partes iguais
ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses econômicos
subordinado ao controle de capital’
(Negritei).
Martinez afirma ainda que ‘O importante, na caracterização da reunião dessas
empresas, é o comando único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a
administração, a convergência e políticas mercantis, a padronização de
procedimentos e, se for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum’ (Negritei).

No que tange ao mérito propriamente dito, destaco, inicialmente, que quase todo o
Recurso Voluntário é reprodução literal dos argumentos apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Compulsando os autos, constato que o relatório do agente fiscal que concluiu pela
formação de grupo econômico é bastante detalhado e convincente, e que os fatos ali narrados são
corroborados por provas robustas que apontam para a formação de grupo econômico.
Para que não reste dúvida a este respeito, serão reproduzidos em seguida excertos
de alguns dos apontamentos do TVF de e-fls. 5 a 19 que demonstram à saciedade a confusão
patrimonial, a interação e a relação de dependência entre as empresas integrantes do grupo
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

econômico, em razão da utilização conjunta de nome empresarial, ativos, empregados,
endereços, imóveis, redes sociais, etc:

Coincidência de Nomes e Sócios
Todas as empresas citadas acima [integrantes do grupo econômico] possuem
“Lindona” em seu nome de fantasia. Além disto, estas empresas possuem sócios em
comum e/ou parentes, consoante demonstra o quadro a seguir:
Compartilhamento de Empregados
Em consulta às GFIP entregues pelas empresas do Grupo Lindona, percebe-se
que vários empregados trabalharam sucessiva ou concomitantemente para as várias
empresas deste grupo econômico, consoante demonstram os documentos
“Empregados Sucessivos” e ‘Empregados Concomitantes’. Reparando nestes
arquivos, o mais interessante é que alguns empregados trabalharam em até quatro
empresas do Grupo Lindona no exíguo espaço de três anos. Além disso, observa-se
que o Sr. José Jefferson de Queiroz Lima foi informado em três empresas diferentes
com o mesmo código da única empresa da qual ele é realmente sócio.
Movimentação Financeira
Analisando os extratos bancários disponibilizados pelas empresas, verificamos
que as transferências bancárias, seja a crédito ou a débito, foram realizadas quase
exclusivamente entre as empresas do grupo, mesmo que entre elas não houvesse
nenhuma transação comercial (compra e venda, permuta, empréstimos etc.)
comprovada.
(...)
Procurações
Existem as seguintes procurações envolvendo as empresas do Grupo Lindona e
seus sócios: - a empresa DIONÍSIO outorgou poderes ao senhor Raimundo Dalmo de
Lima Filho, através de procuração registrada no Cartório do 2o Ofício da Comarca de
Quixadá/CE, livro 124, folha 134;
- a empresa CÉLIA outorgou poderes à senhora Inácia Kartjanny Saraiva de
Lima, através de procuração registrada no 2o Tabelionato de Notas e Protestos de
Fortaleza/CE, livro 651, folha 270.
Identidade Visual das Lojas
As lojas de todas as empresas que compõem o Grupo Lindona possuem
fachadas idênticas e os atendentes das lojas usam os mesmos uniformes. Os sítios na
internet dos diversos shoppings nos quais estão localizadas as suas lojas fazem
referência às lojas apenas como ‘Lindona’, exceto o do Shopping Parangaba, que usa
o nome ‘Lindona Cosméticos’. Os documentos ‘Fachadas’ e ‘Sítios Shoppings’
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

comprovam estas afirmações. Ressaltamos que não foram identificados sítios na
internet para o ‘Shopping dos Fabricantes’ nem para o ‘Shopping Camelo’ e a loja no
Shopping Jóquei está fechada.
Endereços de Correio Eletrônico
Todas as empresas foram intimadas a identificar os endereços de correio
eletrônico (e-mails) utilizados. Em todas as respostas, o endereço de e-mail continha a
palavra “Lindona”, seguida de uma referência à localização da loja. Para demonstrar
isto, anexamos o documento ‘Endereços Eletrônicos’.
Contas de Serviços Públicos
Diversas contas de serviços públicos, como telefone, internet, água e energia
estão registradas em nome diferente do titular do estabelecimento, na forma abaixo
descrita:
- a conta de telefone/internet da loja onde funciona o estabelecimento matriz da
empresa DAF&Lima Comércio está em nome da Sra. Inácia Kartjanny Saraiva,
consoante documento ‘Conta Telefone DAF’;
- a conta de energia da loja onde funciona o estabelecimento matriz da empresa
Dionísio Pereira Lima está em nome do Sr. Raimundo Dalmo de Lima Filho, que
nunca foi sócio da empresa. O anexo ‘Conta Energia Dionísio’ demonstra o alegado;
- a conta de telefone/internet da loja onde funciona o estabelecimento matriz da
empresa DM está em nome da Sra. Inácia Kartjanny Saraiva, consoante documento
‘Conta Telefone DM';
- a conta de telefone/ internet da loja onde funciona o estabelecimento matriz da
empresa Inácia Kartjanny Saraiva está em nome do Sr. Raimundo Dalmo de Lima
Filho, que nem sócio da empresa é, consoante documento ‘Conta Telefone Inácia’;
- a conta de telefone da loja onde funciona o estabelecimento matriz da empresa
Raimundo Dalmo de Lima Filho está em nome do Sr. Raimundo Dalmo de Lima
Filho, conforme documento ‘Conta Telefone Raimundo’.
Livros de Registros de Empregados
Consultando os Livros de Registros de Empregados, verifica-se que em diversos
Atestados de Saúde Ocupacional, documento indispensável para a admissão,
demissão, retorno ou afastamento de empregado, a empresa é identificada
indiscriminadamente como “Lindona”, não importando a qual empresa esteja
vinculado o empregado. Foram extraídas cópias de folhas do Livro de Registro de
Empregados para compor os documentos ‘Registro de Empregados – Amostragem 1’,
‘Registro de Empregados – Amostragem 2’ que comprovam o alegado. Elaboramos a
planilha ‘Livro Registro’ que relaciona os empregados cujos atestados informam que
eles trabalham na ‘Lindona’ e a empresa na qual eles estão contratualmente
vinculados.
Este mesmo livro forneceu os documentos que integram o arquivo ‘Registro
Não Sócio’, que apresenta documentos assinados pelo Sr. Raimundo Dalmo de Lima
Filho como representante da empresa DAF&LIMA e da Sra. Inácia Kartjanny Saraiva,
como representante da empresa Célia Maria de Queiroz Lima, sem nunca terem
integrado o quadro societário destas empresas.
Identidade da Folha de Pagamentos
Analisando as folhas de pagamento das empresas, percebemos que foram
utilizadas as mesmas rubricas, consoante comprovam cópias de amostra das folhas de
pagamento. Repare que não apenas a numeração das rubricas é a mesma, mas o
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

próprio nome, inclusive abreviaturas, uso ou não de acentos etc. O Anexo “Rubricas
Folha de Pagamento” relaciona as rubricas de folha de pagamento em comum entre as
empresas do Grupo Lindona.
Identidade da Contabilidade
Analisando os livros caixa das empresas, percebe-se que foram utilizadas as
mesmas contas contábeis, consoante comprovam cópias destes livros. O Anexo
‘Contas Contábeis’ relaciona as contas e indicação das empresas que a utilizaram.
Repare que não apenas a numeração das contas é a mesma, mas o próprio nome,
inclusive abreviaturas, uso ou não de acentos etc. Atente-se também que o leiaute dos
livros, assim como a empresa responsável pelo sistema de informática gerador dos
livros (Fortes Contábil) são os mesmos. Por fim, a identidade da contabilidade revela
muito mais do que pode parecer, pois demonstra que assim foi feito pensando na
otimização da tomada de decisões e na própria administração das empresas.
Centralização da Contabilidade e Declarações
As empresas optantes do SIMPLES não apresentam DIPJ, mas DEFIS, além
disso, as empresas do Grupo Lindona não possuem bens imóveis registrados em seu
nome, motivo pelo qual somente apresentaram as seguintes declarações à Receita
Federal, além da DEFIS: DASN, DIRF, SPED Fiscal e GFIP.
Analisando estas declarações, identificamos que a maioria destas foi entregue e
teve por responsável o escritório de contabilidade MARB CONTABILIDADE LTDA,
CNPJ 10.565.519/0001-79.
(...)
Como imaginar que é apenas coincidência que sete empresas administradas por
parentes tenham o mesmo contador e este contador está localizado a mais de cem
quilômetros de distância? Além disto, estes são os únicos clientes da MARB
localizados em Fortaleza/CE. A única resposta possível é que todas estas sete
empresas possuem comando único. Foram as seguintes as declarações que tiveram o
mesmo responsável:
(...)
Alugueis
Analisando as DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias para os anos
calendários 2015 a 2017, percebe-se claramente que foram informados como
contratante uma pessoa jurídica, porém no imóvel locado funciona um
estabelecimento de outra pessoa jurídica. O quadro a seguir foi extraído das DOI anos
calendários 2015 a 2017 e apresenta um resumo destes fatos:

Analisando os contratos de aluguel, percebe-se que o estabelecimento que
funciona no imóvel locado é tratado simplesmente como ‘Lindona’:
- contrato no qual a locatária é a empresa DM, mas onde funciona a matriz da
empresa CÉLIA, cláusula 2.2.2;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

- contrato no qual consta como locatário Dionísio Pereira Lima Neto, pessoa
física, mas onde funciona a matriz da empresa DIONÍSIO, cláusula 7.1;
- contrato no qual o locatário é a empresa DM, mas onde funciona filial da
empresa INÁCIA, fl. 2;
Ainda segundo os contratos de locação, os imóveis locados também não
coincidem com estabelecimentos do locatário, mas de outras empresas do Grupo
Lindona:
- no contrato de aluguel do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa
CÉLIA, consta como locatária a empresa DM;
- no contrato de aluguel do estabelecimento no qual funciona a matriz da
empresa CÉLIA, consta como locatária a empresa DM;
- o contrato original do estabelecimento no qual funciona a empresa
DAF&LIMA teve como locatárias as pessoas físicas Raimundo Dalmo Lima Filho e
Inácia Kartjanny Saraiva;
- no contrato de aluguel do estabelecimento no qual funciona a matriz da
empresa DL, consta como locatária a empresa DM;
- o contrato original do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa
DM teve como locatária a pessoa física Raimundo Dalmo Lima Filho;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa INÁCIA
teve como locatária a empresa DM;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa INÁCIA
teve como locatária a empresa DM;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa
RAIMUNDO no ‘shopping Riomar’ teve como locatária a empresa DM;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a matriz da empresa
RAIMUNDO teve como locatária a pessoa física Raimundo Dalmo de Lima Filho;
- o contrato do estabelecimento no qual funciona a filial da empresa
RAIMUNDO teve como locatária a empresa DM;
Outro fato interessante observado nos contratos de aluguel são os fiadores
apresentados, todos eles da mesma família que controla todas as empresas do Grupo
Lindona:
(...)
Os apontamentos supra, bem como os respectivos elementos de prova juntados
aos autos, respaldam de maneira irrefutável a caracterização de grupo econômico de fato e
irregular intitulado “Grupo Lindona”, formado pelas empresas: INÁCIA KARTJANNY
SARAIVA, CNPJ 15.479.024/0001-42; DAF&LIMA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA,
CNPJ 11.954.913/0001-63, DIONÍSIO PEREIRA LIMA NETO, CNPJ 14.076.775/0001-55,
DM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 14.402.434/0001- 22, DL COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 19.088.498/0001-14, RAIMUNDO DALMO DE LIMA FILHO,
CNPJ 08.716.252/0001-23 e CÉLIA MARIA DE QUEIROZ LIMA, CNPJ 19.371.579/0001-27.
Pelo exposto, pode-se afirmar que o grupo econômico de fato foi formado com o
objetivo de usufruir indevidamente do tratamento tributário diferenciado aplicável às
microempresas e às empresa de pequeno porte instituído pela Lei complementar no123/2007.
Para isso, a “empresa-mãe” distribuía a receita bruta auferida entre as demais empresas
integrantes do grupo, de modo que cada uma delas ficasse enquadrada dentro do limite de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.702 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728681/2019-19

faturamento estabelecido pela Lei complementar no123/2007 para adesão ao Simples Nacional,
limite este facilmente superado, se fossem consideradas como um só grupo.
Cabe lembrar, ainda, que os fundamentos consignados no acórdão de
Manifestação de Inconformidade revelaram-se bastante consistentes e não foram alvo de
contestação no recurso, motivo por que peço vênia para adotá-los também como razões de
decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do
Regimento Interno do CARF – RICARF.
Configurada a situação excludente prevista no art. 3o, §4o, Incisos III, IV e V c/c
art. 29, Inciso I, todos da Lei Complementar no 123/2006, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 465
DF CARF MF
Original